Tribunal: TJBA
Processo: 8009164-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009164-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALCEBIADES DE QUEIROZ BARATA FILHO Advogado(s): CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR AGRAVADO: COLISEU EMPREENDIMENTOS E PARCTICIPACOES LTDA. Advogado(s):HELEM CRISTINA RICARDO CASAROTTO, SILVIO MENDONCA FILHO, BRUNA FERREIRA BARBOSA, MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. CONTRADIÇÃO NA NARRATIVA DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NA FASE DE SANEAMENTO SEM ALTERAÇÃO NA CAUSA DE PEDIR OU PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, acolheu preliminar de inépcia da inicial e extinguiu parcialmente o processo sem exame do mérito quanto às parcelas referentes ao período entre 06/2007 e 12/2011, nos termos do art. 330, §1º, III, do CPC. O Agravante sustentou que a decisão violou os princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e do contraditório, pois não foi oportunizado o esclarecimento da narrativa fática quanto ao período questionado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão agravada violou os deveres de cooperação e de esclarecimento previstos no Código de Processo Civil, ao extinguir parcialmente o feito sem oportunizar à parte autora o saneamento de eventual contradição na narrativa da petição inicial; e (ii) a extinção parcial da ação, na fase de saneamento, foi adequada à luz dos princípios da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada se fundamentou em suposta ausência de causa de pedir referente às parcelas compreendidas entre 06/2007 e 12/2011, por não haver menção expressa a esse período na petição inicial, não obstante a inclusão desses valores em planilha anexada aos autos. 4. Contudo, a inicial apresenta narrativa sobre a contratação da parte autora para prestação de serviços técnicos desde 2007, com documentos que indicam valores a partir dessa data, havendo aparente contradição entre a narrativa fática e a delimitação temporal do pedido, o que demandaria esclarecimento antes da extinção parcial. 5. Conforme arts. 6º e 357 do CPC, o magistrado deve atuar cooperativamente na fase de saneamento, promovendo esclarecimentos antes de decidir por medidas terminativas, a fim de viabilizar o prosseguimento do feito e o julgamento de mérito. 6. O art. 322, §2º, do CPC, reforça que o pedido deve ser interpretado conforme o conjunto da postulação, não se podendo concluir de pronto pela inépcia parcial sem a devida tentativa de integração da narrativa. 7. Nos termos da jurisprudência do STJ, a emenda ou esclarecimento da inicial é cabível mesmo após a contestação, desde que não implique alteração do pedido ou da causa de pedir, o que não se verifica no caso. 8. A decisão de extinção parcial, sem oportunizar esclarecimento da parte, afronta os princípios do contraditório e da primazia do julgamento de mérito. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É incabível a extinção parcial do feito por inépcia da inicial quando há contradição sanável na narrativa, sem prévia intimação para esclarecimento. 2. Na fase de saneamento, incumbe ao juiz promover os esclarecimentos necessários ao prosseguimento do feito, conforme os deveres cooperativos previstos nos arts. 6º e 357 do CPC". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 10, 317, 321, 322, §2º, 329, II, 330, §1º, III, 357 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: (STJ - AgInt no AREsp: 2372449 SP 2023/0176170-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/12/2023) Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009164-61.2025.8.05.0000, sendo Agravante Alcebíades de Queiroz Barata Filho e Agravada Coliseu Empreendimentos Participações Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator